Tribunal: TJMT
Processo: 0033373-62.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033373-62.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALICE NUNES DE SOUZA - CPF: 570.440.821-49 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAME
DE “HISTEROSSALPINGOGRAFIA”
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II E III, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E URGÊNCIA – COMPROVADA - PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA OMISSA – APLICAÇÃO DO
ARTIGO 1.013,
§
3º, III,
DO CPC - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
– INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II e III, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

3. “(...)
No caso dos autos, verifica-se que que o pedido vindicado se amolda no artigo 324 do Código de Processo Civil que estabelece que “é licito, porém, formular pedido genérico: II- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.
(...) Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)". 4. Apelos desprovidos. (N.U 0008106-59.2014.8.11.0007, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

4. No caso o processo está em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, III, do CPC/2015.

5. A recusa em disponibilizar exame médico, não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da autora.

6. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

7. Remessa necessária não conhecida e Recurso de Apelação Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0033373-62.2013.8.11.0041 ajuizada por
ALICE NUNES DE SOUZA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial,
para condenar o Município de Cuiabá a viabilizar a realização do exame de
“HISTEROSSALPINGOGRAFIA”
à paciente.

Irresignado com a sentença, o Município interpôs recurso de apelação, arguindo preliminarmente alega parcial inépcia da petição inicial, uma vez que a autora formulou pedido incerto e genérico, somado ao fato da parcial ausência de interesse de agir, sob argumento de que não se sabe se serão necessários outros procedimentos ou medicamentos e, mais ainda, se estes lhes serão negados pelo Poder Público, bem como, se reconheça a parcial ausência de interesse de agir, por não ter sido demonstrada a negativa do Município em fornecer o exame, bem como pelo fato de, mesmo tendo recebido o valor referente ao custeio do procedimento, aguardou 3 (três) anos para a realização do procedimento.

Aduz que não há indícios de prova ou qualquer evidência para demonstrar a hipossuficiência financeira da parte autora ou de sua família.

Afirma que o caso não apresenta urgência/emergência ou mesmo a comprovação de risco imediato à vida. Assim, é evidente que o paciente deveria ter observado a fila de espera do SUS.

Sustenta que que não deve haver condenação em danos morais, considerando a ausência dos elementos constitutivos da obrigação (responsabilidade) e, em caso de eventual condenação, pugna para que o valor arbitrado seja razoável e proporcional, capaz de atingir sua finalidade precípua, observados os Princípios Constitucionais, bem como as repercussões do caso.

Relata ainda, que por fora do contido na EC n ° 80/2014, foram conferidos a Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e Ministério Público, não sendo possível, portanto, a percepção de honorários sucumbenciais, levando em conta a regra egressa de que referida instituição prestará sua função precípua de forma integral e gratuita, não se mostrando mais Possível cogitar de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Reitera que toda causa deve ser atribuído um valor, de modo que a condenação em danos morais também deve ser representada por um valor. Ocorre que no caso, a parte autora deixou de indicar o valor que buscava a título de indenização por danos materiais e o valor econômico referente ao custeio do exame que foi de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Atribuindo indevidamente, a causa a importância de R$ 68.000.00 (sessenta e oito mil reais). Nesses termos, considerando a matéria versada nos autos, bem como os valores buscados a título de indenização, evidentemente se observa que a condenação em 10% sobreo valor da causa se mostra exorbitante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pelo não acolhimento das preliminares suscitas e no mérito, o provimento parcial do recurso interposto para tão somente reformar a sentença no ponto em que condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios e, como consequência, a ratificação da sentença posta sob reexame nos demais pontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em sede de preliminar, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ arguiu a ausência de interesse processual.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste à municipalidade, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o município insiste em sustentar a inviabilidade na autorização do exame pretendido.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0033373-62.2013.8.11.0041 ajuizada por
ALICE NUNES DE SOUZA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial,
para condenar o Município de Cuiabá a viabilizar a realização do exame de
“HISTEROSSALPINGOGRAFIA”
à paciente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, II e III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso II e III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados e 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, conforme nota fiscal juntada aos autos (fls. 116/119) da Sociedade Cuiabana de Radiologia LTDA, tem por custo o montante de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), razão pela qual a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC (100 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 68.000,00
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, II, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, II e III, do CPC.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3º, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2º, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (Remessa Necessária Cível, Nº 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se houve realmente pedido genérico, hipossuficiência e ausência de urgência da autora não comprovada, bem como se houve situação ofensiva à dignidade da autora, para figurar dano moral e por fim se cabe condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Com efeito
,
é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Alega o apelante que não houve comprovação nos autos de que a autora era hipossuficiente.

Q
uanto à incapacidade econômico-financeira da autora, ora apelada, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do exame médico, conforme declaração de hipossuficiência de (Id. 6011700), onde comprova que a paciente é autônoma e recebe em média R$ 1000,00 (um mil reais) mensalmente.

Dessarte, o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifico, que no caso em comento, a parte apelada cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade de justiça, não merecendo amparo a insurgência do apelante.

Quanto a alegação de que o pedido foi genérico e incerto, percebe-se que o pedido inicial visa a realização do exame para avaliar a situação de eventual necessidade de novo tratamento cirúrgico para que a autora possa engravidar.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido realizado pela autora é que fosse assegurado a realização do exame e a continuidade do tratamento necessário para o caso, à critério médico, não havendo de se falar em pedido indeterminado ou genérico.

Entretanto, ainda que o pedido se estendesse para tratamento por tempo indeterminado, e fosse o caso dos autos, ainda assim é licito o pedido genérico quando não for possível de imediato verificar as consequências do ato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA - AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INCERTO E GENÉRICO – AFASTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 324 DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, tendo o poder público o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 2.
No caso dos autos, verifica-se que que o pedido vindicado se amolda no artigo 324 do Código de Processo Civil que estabelece que “é licito, porém, formular pedido genérico: II- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.
3 .(...) Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)". 4. Apelos desprovidos. (N.U 0008106-59.2014.8.11.0007, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” [Destaquei]

Assim, nesse ponto não merece reparos a sentença objurgada.

No tocante a comprovação da necessidade/urgência do exame pleiteado, extrai-se dos autos que a paciente foi submetida à uma cirurgia para recanalização tubária, na tentativa de engravidar, sem sucesso, de modo que ao retornar ao médico que realizou o procedimento foi indicado como necessário a realização do exame.

Observa-se dos documentos acostados aos autos que há prontuário médico solicitando a disponibilização do exame em questão.

Ademais o parecer do NAT, informa que há urgência na realização do tratamento, concluindo-se
“pelo todo o exposto, e pela documentação acostada aos autos, pode-se dizer da real necessidade do exame de histerosolpingografia, nos termos do pedido.”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196)
. [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, razão não assiste ao apelante.

Quanto à alegação do apelante de que não cabe o dano moral, percebe-se que nesse ponto a sentença foi omissa, desse modo passo à análise do pedido, por se tratar de causa madura, cuja pretensão pode ser analisada por este Tribunal.

Com efeito, o artigo 1.013, § 3º, III do CPC dispõe que:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.

Na espécie, apesar da recusa na disponibilização do exame pleiteado gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral, capaz de ensejar a reparação no âmbito moral, principalmente, levando-se em consideração que, após a concessão da antecipação de tutela, houve a realização do exame.

Colha-se:

TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA Proc. nº 0266221-22.2013.8.19.0001 RECORRENTE : FERNANDA SAMPAIO LIMA COSTA RECORRIDOS : ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO R E L A T Ó R I O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação por danos morais em que a parte autora requer a sua transferência para uma unidade hospitalar com disponibilidade de UTI, a fim de seu tratamento integral, assim como o fornecimento dos medicamentos necessários ao seu restabelecimento e a reparação pelas danos morais suportados. Sentença, fls.105/107, julgando parcialmente procedente o pedido. A parte autora interpôs Recurso Inominado, fls.117/122, para que os réus sejam condenados a repararem os danos morais suportados. O Estado apresentou contrarrazões, fls.133/142, não tendo o Município as apresentado. O Ministério Público, fls.147, opinou pelo desprovimento do recurso. VOTO Presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, conheço do mesmo. Não assiste razão à tese recursal.
É certo que a recusa imediata da internação gera certa aflição. Contudo, não se vislumbra no presente caso a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação, principalmente, levando-se em conta que houve o cumprimento de decisão de antecipação de tutela, sem que qualquer dano fosse gerado para a autora
. A propósito: DES. CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ - Julgamento: 13/04/2015 - DECIMA SEGUNDA CÂMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INTERNADO EM UPA PARA CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA - CTI - DE HOSPITAL PÚBLICO OU PRIVADO, ÀS EXPENSAS DO ERÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Sentença de procedência que condenou os réus a procederem a transferência hospitalar pleiteada na inicial de forma solidária, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). 1. Apelo dos réus. 2. Agravo retido interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e não reiterado: NÃO CONHECIMENTO - Incidência da norma constante do art. 523, § 1º, do CPC. 3. Inexistência de perda superveniente do interesse processual, pois a transferência e internação do autor em UTI de unidade pública somente ocorreram após o deferimento da tutela antecipada e intimação dos réus. 4. Ordem judicial proferida em sede de antecipação de tutela cumprida pelos entes estatais em tempo aceitável, atendido o critério da razoabilidade, ou seja, procedeu a transferência do paciente no mesmo dia da intimação da decisão antecipatória da tutela.
5. Dano moral não configurado. Não se demonstrou a ocorrência de lesão suficientemente grave a um dos aspectos que compõem o direito da personalidade, para se considerar atingida a dignidade do recorrente autor
. 6. Precedentes. Reforma parcial da sentença. Provimento ao recurso do Município do Rio de Janeiro e Provimento parcial ao recurso do Estado do Rio de Janeiro, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, nos termos do artigo 557, § 1º- A, do CPC. DES. RICARDO COUTO Julgamento: 05/03/2015 - SETIMA CÂMARA CIVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR. FALTA DE LEITOS DE UTI. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I- A insuficiência de leitos de UTI no hospital onde a autora deu entrada, por si só, não enseja o direito à indenização moral, devendo, aqui, ser comprovada falhas ou sequelas, o que não foi feito. II- Conclui-se, portanto, pela ausência de situação ofensiva à dignidade capaz de ensejar reparação moral, principalmente, levando-se em conta que foi realizada a transferência e a internação, sem qualquer dano à integridade física da autora. III- Sentença mantida. IV- Recurso a que se nega seguimento, nos moldes do art. 557, caput, do CPC. Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso, mantendo-se a r. sentença. Sem custas e honorários. Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015. MARIA DO CARMO ALVIM PADILHA GERK JUIZA RELATORA (TJ-RJ - RI: 02662212220138190001 RJ 0266221-22.2013.8.19.0001, Relator: MARIA DO CARMO ALVIM PADILHA GERK, Data de Julgamento: 13/04/2015, Primeira Turma Recursal Fazendária, Data de Publicação: 09/09/2015 00:00) (grifei)

Por fim, quanto à condenação do município em pagar honorários à Defensoria,
a Emenda Constitucional nº 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município que sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para julgar improcedente o pedido de danos morais feito pelo autor, nos termos do artigo art. 1.013, § 3º, III do CPC, bem como afastar a condenação do município em honorários à Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020